Tribunal: TJMT
Processo: 0003144-25.2017.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003144-25.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA MARTINS PEREIRA - CPF: 702.969.151-22 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), Carlos Junior Marques Evangelista (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), CARLOS JUNIOR MARQUES EVANGELISTA (APELANTE), JESSICA MARTINS PEREIRA - CPF: 702.969.151-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO CRIME DO ART. 304 DO CP
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE –
ALMEJADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ARBITRADOS AO ADVOGADO DATIVO
– INVIABILIDADE – TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ – CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser pronunciada a prescrição superveniente da pretensão punitiva especificamente no que diz respeito ao crime do art. 304 do Código Penal, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do mesmo
códex
, porquanto ultrapassado na presente data o lapso temporal de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença, a autorizar a extinção da punibilidade do apelante quanto a este crime, tal qual requerido em petição avulsa protocolizada após a apresentação das razões recursais.

2.
A tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto, que bem observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
A título de prequestionamento, resta integrado à fundamentação deste voto o dispositivo legal declinado nas razões recursais e relacionado à matéria ora debatida.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS JUNIOR MARQUES EVANGELISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS JUNIOR MARQUES EVANGELISTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 0003144-25.2017.8.11.0027, que o
absolveu da imputação da prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 [associação ao narcotráfico] e, de outro lado,
co
ndenou-o
pelos crimes de
tráfico interestadual de drogas
e
uso de documento falso
, impondo-se-lhe a reprimenda total de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses

de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161116868 – págs. 242/250, o apelante almeja tão somente a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo
,
estabelecendo-os em 10 (dez) URH
, conforme previsto na Tabela XIX (Advocacia Criminal) de Honorários da OAB/MT, argumentando, nesse desiderato, que o Provimento n.o 09/2007-CGJ prevê a compatibilidade da verba honorária dativa com os valores estabelecidos na tabela do Conselho de Classe, além disso, o causídico foi nomeado em 15/05/2018 e, desde então, vêm atuando ativamente na defesa do réu; de modo que é desproporcional a fixação dos honorários em 06 (seis) URH. Enfim,
prequestiona
o art. 22, §1.o, da Lei n.o 8.906/1994, para fins de interposição de recurso perante as instâncias superiores.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 161116868 – págs. 257/266, o
Parquet
anui com o pleito defensivo, manifestando-se pelo provimento do recurso.

Nesta instância, o advogado Dr. Bruno de Castro Silveira, que representou processualmente a corré Jéssica Martins Pereira, pediu singelamente a sua adesão às razões recursais “
por ser pessoa diretamente interessada
” (sic), conforme petições de ID 161116868 – p. 252 e ID 170398186.

Na sequência, aportou aos autos petição da i. Defesa do apelante vindicando a
extinção da sua punibilidade
quanto ao crime do art. 304 do Código Penal
, à conta da
prescrição superveniente da pretensão punitiva
(ID 170452154).

Enfim, instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID
170667173
, opina pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em resumo, o apelante
CARLOS JÚNIOR MARQUES EVANGELISTA
fora denunciado e condenado pela prática dos delitos
de
tráfico interestadual de drogas
e
uso de documento falso
, porque, no dia 05/10/2017, fora flagrado em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal em Itiquira/MT juntamente com a codenunciada
Jéssica Martins Pereira
, ocasião em que transportavam
31 (trinta e um) tabletes de MACONHA
com peso total de
40,220kg
, distribuídos em duas malas acondicionadas no bagageiro do ônibus da Viação Nova Integração que fazia a linha Porto Alegre/RS – Alta Floresta/MT, tendo os agentes recebido a carga ilícita em Campo Grande/MS com a incumbência de levá-la até Colíder/MT; narrando ainda a denúncia que, naquele momento, o apelante identificou-se aos policiais apresentando uma CTPS falsa em nome de terceiro.

1.
Da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal no que concerne ao delito do art. 304 do Código Penal
:

Antes de adentrar o mérito da insurgência recursal, consigno que, em petição apartada juntada aos autos bem depois da apresentação das razões recursais, a i. Defesa do apelante
CARLOS JÚNIOR MARQUES EVANGELISTA
requereu o reconhecimento da
prescrição intercorrente

da pretensão punitiva
quanto ao delito de uso de documento falso.

Tendo em vista que o pleito recursal não concerne à questão penal em si, não versando sobre a
condenação
do réu, mas tão somente sobre os
honorários
devidos ao causídico nomeado para representar seus interesses como defensor dativo, entendo que
não se trata
de
matéria prejudicial ao mérito
, uma vez que seu julgamento
em nada influenciará na apreciação do recurso interposto
, constituindo, portanto, mero
requerimento apartado
, calcado, inclusive, no art. 61 do CPP, o qual dispõe que o julgador deverá reconhecer a extinção da punibilidade em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, o mesmo se aplicando à prescrição.

Isso posto, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
comporta acolhimento
.

Como é cediço,
a prescrição da pretensão

punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. E a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Existem
duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, nos termos do art.
110, §1o, do
Código Penal, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, sem que exista impugnação ministerial nesse sentido, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1o do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.o 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Na hipótese em exame, em relação ao crime tipificado no art. 304 do Código Penal,
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, e considerando que o i. órgão ministerial foi cientificado do édito judicial em 04/03/2019, não tendo interposto qualquer recurso até o momento, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada, valendo acrescentar, outrossim, que
desde então, não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Logo, nos termos do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da publicação da r. sentença em
20/02/2019
até os dias atuais.

Assentadas essas premissas, entendo que, de fato, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, pois,
entre a data da publicação da sentença
transitada em julgado para a acusação
e o dia de hoje
,
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Registre-se, por oportuno, que
quando os autos aportaram nesta eg. Corte de Justiça em
17/03/2023
, a pretensão punitiva já se encontrava fulminada pela prescrição superveniente.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
deve ser declarada

extinta a punibilidade
do apelante
especificamente no que concerne ao delito do art. 304 do Código Penal
, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, a qual ora pronuncio, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

2.
Do pedido de intervenção de terceiro formulado pelo advogado Dr.
Bruno de Castro Silveira
na qualidade de assistente
:

Consoante relatado,
por meio das petições
de ID 161116868 – p. 252 e ID 170398186, o Dr. Bruno de Castro Silveira defende singelamente a sua
pertinência subjetiva para figurar no polo ativo do presente recurso, requerendo, assim, o seu ingresso na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC.

Como cediço, a intervenção de terceiros ocorre quando alguém ingressa, como parte ou coadjuvante da parte, em processo pendente entre outras partes, sendo a assistência uma das modalidades previstas no diploma processual civil.

Sucede que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração de que é o titular da relação jurídica discutida nos autos, cotitular da situação jurídica ou colegitimado extraordinário e,
in casu
,
não restou evidenciando o interesse jurídico
do advogado em questão para o seu ingresso no recurso de apelação,
mas
mero interesse econômico
, mesmo porque, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “
embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto
” (N.U 0002495-22.2018.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023); ou seja, a determinação da verba honorária deve levar em consideração a atuação individualizada de cada defensor, o grau de zelo do profissional, a dedicação no desempenho do mister, a dificuldade da matéria tratada em suas peças, dentre outras peculiaridades, de modo que não necessariamente serão iguais os montantes arbitrados.

Ademais, no caso da corré Jéssica
Martins Pereira
– representada processualmente pelo terceiro ora pleiteante, existe uma especificidade que cumpre ser levada em consideração, afinal, possuía advogados constituídos nos autos, os quais praticaram alguns atos processuais, tendo, inclusive, impetrado
habeas corpus
neste e. Sodalício; logo, não se evidencia identidade de situações que comporte a conclusão de que o advogado
Dr. Bruno de Castro Silveira
seja o titular ou cotitular da relação jurídica discutida neste recurso.

Nestes termos, indefiro liminarmente a assistência litisconsorcial, tornando desnecessária a abertura de prazo para impugnação.

3.
Da almejada complementação dos honorários do defensor dativo, a fim de guardar coincidência com o referencial da Tabela da OAB/MT
:

Lado outro, quanto ao
mérito recursal
, ressai dos autos que, em
15/05/2018
, o advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT n.o 9.892-B) foi nomeado defensor dativo para patrocinar os interesses do réu
Carlos Junior Marques Evangelista

nos autos da ação penal n.o 0003144-25.2017.811.0027 – cód. 52846
, em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Itiquira/MT (ID 161116867 – págs. 101 e 110).

No caso em exame, o causídico apenas apresentou resposta à acusação (ID 161116867 – págs. 136/138) e ofertou as respectivas alegações finais (ID 161116868 – págs. 160/173), na medida em que o interrogatório do apelante e a oitiva da única testemunha em juízo foram colhidos na presença do Defensor Público atuante na comarca de Rondonópolis/MT, para onde foram deprecados os atos processuais em virtude da segregação do réu naquela cidade, onde também residia a testemunha.

No dia
20/02/2019
, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
parcial

procedência
da acusação,
oportunidade em que fixou em benefício do advogado dativo Dr.
Renato Gonçalves Raposo
, honorários no importe de 06 (seis) URH; contra o que exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, nos termos relatados.

Sem razão
, contudo!

Como cediço, os
honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do
art. 87 da CNGC
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n. 39, de 16 de dezembro de 2020), “
no ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional,
tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
”
. Destaquei.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho
meramente recomendatório
, não vinculando o magistrado, que, analisando as particularidades do caso concreto, poderá aplicar o
quantum
que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: “
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB n
ão vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
; servem como
referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (Tema n. 984 do STJ).
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). Destaquei.

Deveras, o art. 22,
caput
, §§1o e 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) prevê o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1o. O advogado,
quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado
, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários
fixados pelo juiz
,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
, e pagos pelo Estado.

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”
Grifei.

Entretanto, destrinchando o sentido do dispositivo legal ora transcrito, consta o seguinte
do v. acórdão lavrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n.o 1.656.322/SC,
verbis
:

“
Não há palavras inúteis na lei.
Se houve emprego de sentenças distintas em parágrafos distintos, só se pode entender que o significado não é o mesmo.

Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos. A utilização da expressão “
segundo a tabela organizada
”, prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB,
deve ser entendida como referencial
, na medida em que
não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada
, como contraprestação de serviços oferecidos, fora das hipóteses legais de contratação pública.

Já a expressão “
não podendo ser inferiores
”, contida no parágrafo segundo,
objetiva resguardar
, no arbitramento de honorários, a
pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios
.”
(REsp: 1656322/SC 2017/0041330-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). Destaquei.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público, e ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Na hipótese, o MM. Juiz
a quo
fixou em 6 (seis) URH os honorários do defensor dativo
Dr. Renato Gonçalves Raposo
, o que segundo a tabela disponível no
site
da OAB-MT implicaria no valor de R$ 5.571,06, na medida em que, de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, o valor unitário reajustado da URH equivalia a R$ 928,51.

Sucede que de acordo com o item 7.1 da Tabela XIX de Honorários da OAB/MT atualizada em fevereiro de 2019, o parâmetro mínimo para a atuação
em todo o curso do procedimento criminal ordinário
é de 10 (dez) URH, de modo que a percepção de 6 (seis) URH pela
atuação em primeiro grau
para apresentação de defesa prévia e alegações finais
, para além de não destoar das balizas estabelecidas pela Tabela de Honorários da OAB/MT, afigura-se justa e proporcional ao trabalho realizado e ao zelo demonstrado pelo causídico.

Ademais, conforme o edital do concurso vigente para Defensor Público do Estado de Mato Grosso, o subsídio do cargo de Defensor Público de 1a Classe é de R$ 24.895,43, o que quer dizer que para a atuação em um único processo criminal, o defensor dativo já foi remunerado com cerca de 1/4 (um quarto) do subsídio mensal de um Defensor Público, que atua simultaneamente em dezenas de processos desta espécie
e
de outras, desde o início da persecução penal até o trânsito em julgado da sentença, e por vezes até na fase de execução penal.

Constata-se, pois, d
o confronto entre os valores indicados na tabela produzida unilateralmente pela OAB/MT com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Mato Grosso, um total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica em um ou outro ato processual. Via de consequência, a majoração ora pretendida pelo defensor dativo implicaria em injustificada e desarrazoada onerosidade aos cofres públicos.

Ainda como bem lançado no acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC, “...
Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). (...)
Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV – precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) –
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos
,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.” – Destaquei.

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ.
CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO. 1.
O art. 22, §1o, da Lei no 8.906/94,
ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos,
faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória. 2.
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos.
3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça, no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública. 4.
O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação
.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
” (REsp 1.745.706/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019). Grifei.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o empenho devotado pelo douto defensor dativo para os atos processuais praticados, com arrimo na fundamentação exposta acima,
INDEFIRO

a majoração da verba honorária
já estabelecida pelo magistrado
a quo
.

- Prequestionamento

Nas razões recursais, prequestiona-se
o art. 22, §1.o, da Lei n.o 8.906/1994
. E muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, o dispositivo legal referido pelo insurgente nas razões recursais, relacionado que está com a tese sustentada no próprio recurso, foi observado e integrado à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
especificamente no que se refere ao
crime do art. 304 do Código Penal
, acolho a manifestação avulsa da defesa técnica e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA
para,

com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do réu
.

De outro lado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
CARLOS JUNIOR MARQUES EVANGELISTA
com vistas à majoração da verba honorária arbitrada em prol do defensor dativo Dr.
Renato Gonçalves Raposo
na sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 0003144-25.2017.8.11.0027 e, por corolário lógico, mantenho-a em 6 (seis) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023